Tribunal: STJ
Processo: 0564330-35.2010.8.13.0074
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2687138 - MG (2024/0247702-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANA PAULA FREITAS FERNANDES SILVEIRA
OUTRO NOME
: ANA PAULA FREITAS
ADVOGADOS
: LUIS PAULO FREITAS - MG158399
RODRIGO MACHADO - MG136634
AGRAVADO
: CDM TELHADO E CONSTRUCAO LTDA
OUTRO NOME
: MADEIREIRA MÁXIMO E PONTES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ALISON DONIZETE DO COUTO - MG110711
PAULO HENRIQUE CANÇADO DE OLIVEIRA - MG113326
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. COBRANÇA DEVIDA.
PENHORA REGULAR. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do
dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por analogia, o
disposto na Súmula no 282/STF.
2. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido acerca da
legitimidade ativa, da inexistência de prescrição, da exigibilidade da cobrança
e da regularidade da penhora no caso dos autos demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52029744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:55:04
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 151c8d2a-1fa0-4a7e-8684-5cde2b4d025d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2687138 - MG (2024/0247702-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANA PAULA FREITAS FERNANDES SILVEIRA
OUTRO NOME
: ANA PAULA FREITAS
ADVOGADOS
: LUIS PAULO FREITAS - MG158399
RODRIGO MACHADO - MG136634
AGRAVADO
: CDM TELHADO E CONSTRUCAO LTDA
OUTRO NOME
: MADEIREIRA MÁXIMO E PONTES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ALISON DONIZETE DO COUTO - MG110711
PAULO HENRIQUE CANÇADO DE OLIVEIRA - MG113326
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. COBRANÇA DEVIDA.
PENHORA REGULAR. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do
dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido acerca da
legitimidade ativa, da inexistência de prescrição, da exigibilidade da
cobrança e da regularidade da penhora no caso dos autos demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável
ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7
/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANA PAULA FREITAS
FERNANDES SILVEIRA (outro nome ANA PAULA FREITAS) contra a decisão
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ fls. 575/579).
Em suas razões, a agravante alega que não há falar em aplicação das
Súmulas no 282/STF e no 7/STJ no caso dos autos.
Ao final, requer a reconsideração da decisão atacada ou a submissão do
feito ao órgão julgador colegiado.
Impugnação às e-STJ fls. 595/599.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme já disposto, no que se refere à necessidade de aplicação da multa
prevista no artigo 258 do CPC e à ocorrência de
, observa-se que as
reformatio in pejus
matérias versadas nos dispositivos apontados como violados no recurso especial não
Documento eletrônico VDA51204678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:50
Código de Controle do Documento: 6cca871e-af7d-4729-be56-77f38552ef53

foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, nem sequer de modo implícito, e
não foram opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar omissão
porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
Ademais, o Tribunal local assim consignou:

"(...)
A procuração, inserida na ordem 05, emanada pelo representante
legal da Madeireira Máximo e Pontes Ltda. – Laércio Máximo Costa – sócio
administrador da empresa - autoriza os procuradores Paulo Henrique
Cançado de Oliveira e Alison Donizete do Couto a representarem na presente
lide, não sendo necessário a juntada completa do seu contrato social (doc
04), sendo perfeitamente válida a juntada de sua 2a alteração social.
Da mesma forma, o fato de estar inserido na procuração
outorgada no doc.04., a rubrica do sócio da Madereira, tal não induz à sua
nulidade, posto se tratar tão somente de uma abreviatura.
Por fim, verifica-se que a prova escrita trata-se de cheques, ou
seja, o documento apresenta os atributos da cartularidade, da abstração e
da autonomia.
Não há que se falar em endosso, pois conforme se vê das cópias
dos cheques objeto da monitória, a ré emitiu os títulos nominais aos
requerentes, sendo que consta o nome dos autores, expressamente, como
credor, não havendo, por consequência, que se falar em ilegitimidade ativa
destes.
(...)
E, da narrativa acima vertida, nota-se que o processo não
permaneceu paralisado, haja vista que o credor empreendeu diversas
tentativas na tentativa de citação da ré.
Noutras palavras, não houve paralisação, abandono, inércia,
tampouco demora atribuível aos autores, o que se colhe do longo movimento
processual, tendo diligenciado incessantemente a fim de obter a satisfação
do seu crédito.
Feitos os destaques necessários e dispensadas maiores
digressões, não se consumou a prescrição intercorrente, pois o feito não foi
paralisado por tempo superior ao prazo da prescrição da pretensão, de modo
que não houve o implemento da prescrição intercorrente.
(...)
Neste contexto, ausente prova capaz de desconstituir a
exigibilidade dos títulos de créditos e, deixando a parte ré/embargante de
demonstrar causa que pudesse inviabilizar o direito de crédito neles
estampado, dentre elas, o pagamento do débito noticiado, ônus que lhe
incumbia (art. 333, II, do Código de Processo Civil), exsurge nítida a
conclusão pela improcedência dos embargos e consequente constituição do
título executivo judicial na forma pretendida pela parte embargada.
(...)
Por fim, não se mostra apropriada a alegação de estar irregular a
penhora, porquanto o bem não é de propriedade da postulante, como
também, não se aplica o art. 475-L do CPC 1973" (e-STJ fls. 500/507).

Verifica-se que rever a conclusão do acórdão recorrido acerca da
legitimidade ativa, da inexistência de prescrição, da exigibilidade da cobrança e da
regularidade da penhora no caso dos autos demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via
eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
Desse modo, não prosperam as alegações postas no presente recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51204678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:50
Código de Controle do Documento: 6cca871e-af7d-4729-be56-77f38552ef53

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.687.138 / MG
Número Registro: 2024/0247702-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05643303520108130074 10000232094219003
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA PAULA FREITAS FERNANDES SILVEIRA
OUTRO
NOME
: ANA PAULA FREITAS
ADVOGADOS : LUIS PAULO FREITAS - MG158399
RODRIGO MACHADO - MG136634
AGRAVADO
: CDM TELHADO E CONSTRUCAO LTDA
OUTRO
NOME
: MADEIREIRA MÁXIMO E PONTES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : ALISON DONIZETE DO COUTO - MG110711
PAULO HENRIQUE CANÇADO DE OLIVEIRA - MG113326
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52004472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:00:52
Código de Controle do Documento: 92888cdb-bfbc-49d9-9b50-fa001155f4c3

AGRAVANTE : ANA PAULA FREITAS FERNANDES SILVEIRA
OUTRO
NOME
: ANA PAULA FREITAS
ADVOGADOS : LUIS PAULO FREITAS - MG158399
RODRIGO MACHADO - MG136634
AGRAVADO
: CDM TELHADO E CONSTRUCAO LTDA
OUTRO
NOME
: MADEIREIRA MÁXIMO E PONTES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : ALISON DONIZETE DO COUTO - MG110711
PAULO HENRIQUE CANÇADO DE OLIVEIRA - MG113326
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52004472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:00:52
Código de Controle do Documento: 92888cdb-bfbc-49d9-9b50-fa001155f4c3